Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ROCHA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 057.058.701-83 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por

THIAGO ROCHA DA COSTA OLIVEIRA, contra a sentença de Id. n.o 44311975, proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT de n.o 1008316-49.2018.8.11.0041, por conta de o autor, ora apelante, ter deixado de comparecer à perícia designada.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter julgado improcedente o feito sem a sua intimação pessoal. Requer, assim, em suas razões recursais de Id. n.o 44311981, que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, e determinando o regular seguimento do feito, com a designação de nova perícia e sua intimação pessoal.

Contrarrazões em documento de Id. n.o 44311984, na qual a seguradora apelada refuta,
in totum
, as alegações do apelante, pugnando pela manutenção da decisão atacada. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante postula o recebimento de capital previsto no seguro obrigatório, pois foi vítima de acidente do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Determinada a realização de prova pericial, foi designada data para que o exame fosse realizado no consultório da Dr. Flávio Ribeiro de Mello no dia 23.04.2019, às 08:30h - Id. n.o 44311955, sendo que este informa que o apelante não compareceu na data designada.

Assim, em razão da ausência injustificada do autor para a perícia designada, o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Pois bem.

O caso é de fácil elucidação e não merece maiores digressões.

Sabe-se que à concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, sendo a perícia médica imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Denota-se dos autos que o exame pericial foi agendado, mas ante o não comparecimento da parte autora a ação foi julgada improcedente, por ausência de prova da invalidez. Todavia, a perícia médica requer o comparecimento da parte, tornando-se indispensável a sua intimação pessoal para o ato, o que não foi observado na lide, uma vez que as intimações foram feitas pelo DJe em nome do advogado.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do segurado quanto à data, local e hora da perícia médica, resta evidente o cerceamento ao seu direito de defesa, sendo de rigor a renovação do ato e a decretação de nulidade da sentença.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ- PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA- NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA- INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ouse a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).” (Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço.
(TJMT. Ap 28435/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito. Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica.”
(TJMT. Ap 118316/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE - AUSÊNCIA DO PERICIADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(TJMT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.”
(TJMT. RAC 0046174.73.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de provas, observando a necessidade de intimação pessoal do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020